Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716341-54.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO TORREÃO BRAZ LUCAS RECORRENTE: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ RECORRIDO: ADELCI DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALUGUEL DE IMÓVEL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSÁRIA. ACORDO COM A LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA. MORATÓRIA. FIADORES. ART. 838, I DO CPC. EXONERAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O contrato em que a execução se fundamenta tem força de título executivo extrajudicial, já que se trata de cobrança de crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel (art. 784, VIII, do Código de Processo Civil), não sendo necessária a assinatura de duas testemunhas. 2. O acordo firmado com a locatária do imóvel prevendo novas condições de pagamento tem natureza moratória e foi assinado antes mesmo do ajuizamento da execução promovida contra os fiadores, exonerando estes da obrigação inicialmente firmada, nos termos do art. 838, I do Código Civil. 3. A exoneração decorreu da formalização de moratória entre proprietário do imóvel e locatária sem o consentimento ou mesmo ciência dos fiadores, de modo que se mostra óbvio que o reconhecimento posterior da dívida só ocorreu porque os fiadores não sabiam que estavam exonerados da obrigação, devendo prevalecer a boa-fé objetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa na prestação jurisdicional; b) artigo 917, caput e inciso I, do CPC, defendendo que houve a necessidade de dilação probatória para apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela recorrida, bem como a apresentação de embargos à execução, mas não é razoável permitir ao executado utilizar, de forma concomitante, diversas vias de impugnação; c) artigos 104, 258, 275, 277, 361, 388, 393, 421, parágrafo único, 422, todos do Código Civil e 393 da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a confissão de dívida realizada pelo devedor nos autos é irrevogável, só podendo ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Afirma que para cogitar a existência de qualquer erro de fato na confissão realizada nos autos, indispensável seria que o acordo entabulado entre as partes não fizesse menção ao processo de despejo no qual houve acordo anterior entre proprietário e locatária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 917, caput e inciso I, do CPC, pois a tese recursal referente à necessidade de dilação probatória para apreciação da exceção de pré-executividade e acerca da viabilidade de utilização de impugnações concomitantes, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 104, 258, 275, 277, 361, 388, 393, 421, parágrafo único, 422, todos do Código Civil e 393 da Lei Adjetiva Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “O reconhecimento do débito se deu por meio de acordo firmado pelos fiadores com o proprietário do imóvel, nos autos do processo de origem, conforme 158601764 do processo no 0737056-22.2021.8.07.0001. No entanto, o acordo foi firmado em data posterior à moratória concedida à locatária, de modo que, à época, os fiadores já estavam desobrigados da fiança. (...) Além disso, não se pode considerar que o reconhecimento da dívida tem o poder de ressuscitar a obrigação, que já estava extinta por força da aplicação do art. 838, I, do Código Civil, sob pena de violar a boa-fé objetiva, que rege todos os negócios jurídicos e deve ser um de seus vetores de interpretação (art. 113, caput e § 1o, III, do Código Civil).” (ID 61768540). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015